Tribunal: TCU
Processo: 040.468/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra o Sr. João Dias Ribeiro, ex-Prefeito de Várzea Branca/PI (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos previstos no convênio 700261/2008, que teve por objeto apoio financeiro para construção de três espaços de ensino no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Construtora Cristal Ltda - ME e o Sr. João Dias Ribeiro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. João Dias Ribeiro e da Construtora Cristal Ltda - Me, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. Débitos relacionados ao responsável Construtora Cristal Ltda - ME (CNPJ: 08.058.362/0001-45) em solidariedade com João Dias Ribeiro: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/4/2010 6.152,85 7/6/2010 18.940,74 26/5/2011 150.000,00 4/7/2012 40.000,00 10/7/2012 110.000,00 9.2.2. Débitos relacionados ao responsável João Dias Ribeiro (CPF: XXX.388.533-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/4/2010 4.600,00 7/6/2010 76.059,26 9.3. aplicar aos responsáveis multas previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) João Dias Ribeiro 200.000,00 Construtora Cristal Ltda - Me 45.000.00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.